Tribunal: TJBA
Processo: 8002431-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002431-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS CARLOS MELO DE CARVALHO Advogado(s): CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA AGRAVADO: IARA LINS DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em Exame Agravante busca reverter decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a sentença que julgou improcedente o incidente de impugnação à gratuidade de justiça. A decisão recorrida manteve a gratuidade de justiça concedida à parte agravada. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento é o recurso adequado contra a sentença que julgou improcedente o incidente de impugnação à gratuidade de justiça. III. Razões de Decidir O recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o incidente de impugnação à gratuidade de justiça deve ser apelação, conforme art. 1.009 do CPC. A decisão que desafia agravo de instrumento é aquela que indefere ou revoga pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada por apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por agravo de instrumento. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em casos de erro grosseiro na escolha do recurso. IV. Dispositivo e Tese Não se conhece do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Tese de julgamento: O recurso adequado contra a sentença que julga improcedente o incidente de impugnação à gratuidade de justiça é a apelação. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em casos de erro grosseiro na escolha do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, art. 1.015, V, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1567607, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.10.2019. TJ-RS, AI nº 70016161341, Rel. Des. Rui Portanova, j. 21.07.2006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº. 8002431-79.2025.8.05.0000, tendo como Agravante LUIS CARLOS MELO DE CARVALHO e Agravado o IARA LINS DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA